Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-43.2021.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002158-43.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA DA CONCEICAO SANTOS PIMENTEL - CPF: 370.066.888-09 (EMBARGADO), ALEXANDRE FURTADO DA SILVA - CPF: 875.189.969-87 (ADVOGADO), BRUNA LOUISE HEY AMARAL - CPF: 068.970.309-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que declarou a inexistência de relação contratual e a inexigibilidade de débito, com condenação à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de compensação de valor supostamente depositado em favor da autora, formulado na contestação e reiterado nas contrarrazões da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de valor e, em caso positivo, se seria possível acolhê-lo, à vista da inexistência de contrato válido entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de compensação.

5. Reconhecida a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, não há como admitir automaticamente a compensação de valores, especialmente diante da ausência de prova do efetivo recebimento e aproveitamento do montante alegado.

6. A pretensão de compensação exige demonstração específica, inviável na hipótese, considerando-se a nulidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Omissão configurada quanto ao pedido de compensação de valores. 2. Não é possível a compensação de quantia supostamente paga ao consumidor quando ausente relação contratual válida e prova do efetivo aproveitamento do valor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 1004052-46.2024.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025, DJE 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para declarar a inexistência da relação jurídica contratual, reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar o banco à restituição dos valores descontados, acrescidos de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (Selic), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários recursais.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, notadamente pela ausência de manifestação quanto ao pedido de compensação do valor de R$ 2.729,86, efetivamente depositado em favor da parte autora, valor esse cuja restituição fora pleiteada em sede de contestação e reiterada nas contrarrazões da apelação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que o valor mencionado seja compensado com os valores a serem restituídos à parte autora, incluindo-se a correção monetária e os juros legais.

Sem contrarrazões (id 331256387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha abordado de forma minuciosa a ausência de comprovação da contratação e os deveres da instituição financeira quanto à verificação da autenticidade da assinatura eletrônica, não analisou expressamente o pedido de compensação do valor depositado, formulado pelo réu desde a contestação e reiterado nas contrarrazões da apelação.

Contudo, reconhecida a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, não há como presumir, de forma automática, que eventual quantia supostamente transferida à parte autora deva ser objeto de compensação. A ausência de vínculo contratual válido, somada à controvérsia sobre o efetivo recebimento e aproveitamento do valor, impõe que tal alegação seja objeto de prova específica.

Nesse sentido:

“No caso, inviável a compensação de valores, pois não houve relação contratual válida ou a comprovação do recebimento e aproveitamento dos valores pelo autor.”

(TJMT, Ap. Cív. no 1004052-46.2024.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2025, DJE 30/10/2025)

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão quanto à ausência de manifestação sobre o pedido de compensação, sem, contudo, alterar o conteúdo do julgamento proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025